Tribunal: TJPA
Processo: 0030891-08.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030891-08.2017.8.14.0401

APELANTE: PAULO SERGIO COSTA DE AVIZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO VEICULAR. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS ACERCA DA CULPA DO AGENTE
. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Inexistindo nos autos elementos seguros para atestar que o agente agiu com imperícia, imprudência ou negligência no
acidente
de
trânsito
que ceifou a vida da vítima, inviável sua condenação pelo delito do art.
302
do
CT
B.

2.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma De Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de ______ de 2024.

Julgamento
presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), .... de ..................... de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0030891-08.2017.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL

APELANTE: PAULO SERGIO COSTA DE AVIZ

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

PAULO SÉRGIO COSTA DE AVIZ
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, interpôs apelação contra a sentença (Id 16232863) proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o
condenou à pena total de 03 (três) anos de detenção
pelo delito descrito no art. 302, §1º, I, do CPB (homicídio culposo no trânsito).

A exordial acusatória (Id 16232722)

relata que:

(...)
Consta dos presentes autos de inquérito policial ao norte referido, que no dia 18/12/2017, por volta das 20hs:

o denunciado, contratado como motorista da Empresa J.F. de Oliveira Navegação Ltda, situada na Av. Artur Bernardes n° 1920, Bairro Tapanã, após consumir bebida alcóolica e com sua carteira de habilitação vencida, assumiu seu trabalho no interior da empresa, ocasião em que passou a dirigir o caminhão modelo Tico HD Port, Campany série 2086, fabricação 06/2008, cavalo mecânico, identificado à fl. 39 e devido imprudência, negligência e imperícia, atropelou o também funcionário Walter do Socorro Calandrine de Oliveira, que devido as graves lesões, faleceu. (...).

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pela prática delitiva prevista no artigo acima especificado.

Após instrução regular do feito, em 15/05/2023, a Ação Penal foi julgada procedente, tendo o magistrado condenando o apelante da forma acima descrita.

Inconformado com a decisão que lhe foi desfavorável, a defesa do acusado interpôs recurso de apelação (Id 16232885). Em suas razões, requer: (i) Insuficiência de provas com aplicação do Princípio do
In Dubio Pro Reo
.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifesta-se pelo provimento do apelo.

O Procurador de Justiça HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

Belém (PA), .... de ..................... de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

1.

DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:
IN DUBIO PRO REO

De acordo com o que narra os autos, o réu foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do art. 302 da lei 9.503/97, em razão de ter dirigido um caminhão da empresa em que trabalha e devido a suposta imprudência, negligência e imperícia, atropelou um funcionário da mesma empresa em seu ambiente de trabalho, que devido as graves lesões, faleceu.

O pleito da acusação e da defesa, que rogam pela absolvição do apelante, deve prosperar.

A materialidade da infração se encontra presente, através do laudo de necrópsia, pela certidão de óbito.

A autoria também está presente, pois os depoimentos dão conta de que a pessoa que conduzia o caminhão, era de fato o apelante, inclusive, o próprio confessa tal fato.

O grande cerne da questão está em averiguar se os elementos de prova são suficientes em apontar que o réu agiu de forma culposa como descrito na denúncia.

Nas razões de decidir do magistrado
a quo,
este levou em consideração o exame de quantificação de álcool etílico no sangue do sentenciado, bem como o sistema de iluminação, que no momento do sinistro estaria desligado, inclusive, assevera que havia falha mecânica no veículo, mas que devia ser percebida pelo apelante, já que era motorista profissional.

O crime culposo ocorre quando o agente dá causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia, e tem como característica normativa o desatendimento ao cuidado objetivo exigível do agente.

Para identificação da culpa na conduta do agente é essencial que ele tenha praticado uma ação ou omissão por meio de uma das três modalidades acima descritas. Além disso, para configuração do crime na modalidade culposa, é necessária a presença concomitante dos seguintes elementos: i) conduta humana voluntária; ii) a culpa (imprudência, imperícia ou negligência), iii) resultado lesivo e não pretendido ou assumido pelo agente, iv) nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, v) inobservância de um dever objetivo de cuidado, vi) previsibilidade e vii) tipicidade.

Na análise da culpa, deve-se atentar se o indivíduo, visando determinado resultado diverso daquele previsto na norma penal, por violar um dever de cuidado, deu causa ao resultado criminoso. Isso se dá, tendo em vista que o delito em sua modalidade culposa se caracteriza não pela finalidade almejada, mas pelo resultado previsível decorrente da conduta do agente imprudente, negligente ou imperito.

No caso em comento, tenho que não há provas seguras para aplicar a culpa ao recorrente.

O sentenciado, ouvido em juízo declarou que no dia do ocorrido, estava chovendo muito e colocou 5 carretas em cima da balsa, e, então, o equipamento que ele usava “deu prego”; que falou para seu encarregado sobre o problema, e que ele o mandou pegar outro, mas este não estava em boas condições; que foi forçado a pegar o outro caminhão, sem freio e sem luz, porque foi ameaçado de ser demitido. Declarou que, na hora que de sair, o vigia estava pegando a placa da carreta e havia começado a andar; que quando foi sair, tentou pisar no freio, mas não funcionou. Declarou que bateu na carreta, e que, na sequência, atingiu a vítima; que não passou por cima da vítima, apenas encostou, mas a vítima bateu a cabeça na caneleira e veio a óbito; que a vítima era grande amigo seu; que não agiu com imprudência, mas que utilizou o caminhão porque foi ameaçado de demissão.

A testemunha CÉLIO MARQUES CARVALHO ao ser ouvida em juízo declarou que era porteiro do local na data dos fatos e conhecia a vítima e o denunciado porque sempre passavam por ele na chegada ao trabalho, mas não tinha outro contato; Que, na noite do ocorrido, a vítima passou, deu boa noite e seguiu, e o denunciado estava carregando carretas para as balsas. Que não viu o acidente pois estava de costas, virado para rua, mas ouviu um estrondo, que parecia ser uma batida muito forte, e, ao olhar para trás, um motorista de uma carreta estava gritando que alguém havia sido atropelado; que não saiu do seu posto para verificar o delito; que só descobriu quem estava envolvido no acidente posteriormente; que o denunciado ficou aguardando a chegada da viatura a fim de ser conduzido à delegacia; que ouviu dizer que o denunciado desviou de uma carreta que no estacionamento, passou direto para o outro lado e atingiu um caminhão que estava parado, pegando a vítima na passagem; que não sabe como o denunciado perdeu o controle do veículo, se foi falha mecânica; que, desde o acidente, não teve contato com o denunciado, e apenas o viu na delegacia, contudo, nunca conversou com ele.

Aldo Athaíde dos Santos, policial militar sequer recorda de como aconteceu o acidente e nem se chegou a conversar com o acusado.

É possível notar que não houve testemunha ocular.

A perícia de trafegabilidade concluiu que o veículo apresentava forte vazamento de óleo pela caixa de direção, o que gera deficiência no sistema de direção. Detectou, ainda, folga na alavanca de movimentação, painel de controle deteriorado. O sistema de iluminação funcionando.

Por fim, concluiu que o veículo Truck periciado apresentava sua trafegabilidade prejudicada pela avaria constatada no sistema de direção.

Importante frisar, igualmente, que a perícia de exame clínico de embriaguez, concluiu que o periciando não se encontrava em estado de embriaguez no momento do exame.

De fato, não resta dúvida de que o veículo conduzido pelo acusado participou do sinistro que levou ao óbito da vítima. Contudo, a razão disto não restou demonstrada de forma cristalina, haja vista que há laudo apontando falhas no veículo, em conformidade com o que depôs o apelante. Igualmente, não restou provada a embriaguez ao volante.

Nesse contexto, tenho que não há provas seguras a apontar a culpa do apelante, que não pode ser presumida, mas sim comprovada, tornando temerário imputar-lhe a responsabilidade pelo resultado lesivo, sendo, pois, a luz do princípio
in dubio pro reo,
imperiosa sua absolvição.

Trago alguns julgados de nossas Cortes estaduais:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A ATESTAR A RESPONSABILIDADE DO RÉU - CULPA NÃO DEMONSTRADA -
ABSOLVIÇÃO
NECESSÁRIA. - Inexistindo nos autos elementos seguros para atestar que o agente agiu com inobservância do dever objetivo de cuidado (manifestado nas formas de imperícia, imprudência ou negligência) no
acidente
de
trânsito
que ceifou a vida da vítima, inviável sua condenação pelo delito do art.
302
do
CTB
, em virtude da aplicação do princípio do in dubio pro reo. (TJMG -
Apelação Criminal 1.0024.13.417546-2/001
, Relator (a): Des.(a) Cássio Salomé , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/03/2019, publicação da sumula em
29
/
03
/
2019
)".

"APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
TRÂNSITO
. ARTIGO
302
DO
CTB
. HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA.
ABSOLVIÇÃO
MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. - Tendo-se por duvidosa a prova da culpabilidade imputada à acusada, impõe-se seja mantido o decreto absolutório, por força do in dubio pro reo. (TJMG -
Apelação Criminal 1.0115.12.000835-0/001
, Relator (a): Des.(a) Matheus Chaves Jardim , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/11/0019, publicação da sumula em
06
/
12
/
2019
)".

"APELAÇÃO CRIMINAL -
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
- HOMICÍDIO CULPOSO - CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CULPA NÃO COMPROVADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não demonstrando as provas colhidas nos autos culpa na conduta do agente, a manutenção da
absolvição
do crime previsto no artigo
302
do
Código de Trânsito Brasileiro
é medida que se impõe. (TJMG -
Apelação Criminal 1.0153.12.008485-7/001
, Relator (a): Des.(a) Eduardo Machado , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da sumula em
11
/
03
/
2019
)".

"APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR -
ABSOLVIÇÃO
- MANUTENÇÃO - IN DUBIO PRO REO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CULPA. 1. Para a configuração do crime previsto no artigo
302
do
Código de Trânsito Brasileiro
, exige-se a demonstração da culpa, materializada na inobservância de dever objetivo de cuidado. 2. Não havendo prova suficiente de que o acusado, ao executar uma manobra de conversão em rodovia, deixou de observar qualquer dever de cuidado, não há suporte à sua condenação por homicídio culposo na condução de veículo automotor. (TJMG -
Apelação Criminal 1.0261.11.010158-9/001
, Relator (a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/10/2018, publicação da sumula em
19
/
10
/
2018
)".

Assim, a absolvição é medida que se impõe.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para absolver
Paulo Sérgio Costa de Aviz
da imputação do crime previsto no art. 302 da lei 9.503/97, com fulcro no disposto no art. 386, VII, do código de processo penal.

Comunique-se ao juízo da execução sobre o inteiro teor do presente julgamento, nos termos do art. 1o, parágrafo único, da Resolução nº 237, de 23/08/2016, do CNJ.

O magistrado primevo substituiu a pena privativa de liberdade imposta ao acusado por restritiva de direitos e concedeu ao acusado o direito de recorrer em liberdade, o que deve ser mantido, haja vista sua
absolvição
nesta instância recursal.

É o meu voto.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

Belém, 05/08/2024